Tribunal: TCU
Processo: 005.774/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão pela Caixa Econômica Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de admissão de Danielle Ferreira da Conceição Gomes (126258/2019, peça 3), Marcionei Ghizzi (126264/2019, peça 4) e Monica Pasqualotto Ruas (126266/2019, peça 5), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da ação civil pública 0000059-10.2016.5.10.0006, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito os atos de admissão, fazendo os ajustes devidos no sistema e-Pessoal; 9.3. dar ciência desta deliberação à entidade de origem e aos interessados; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.